Tribunal: TJBA
Processo: 8025218-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025218-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raimunda Maria da Silva contra o Acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para retorno da servidora à lotação original. A embargante alegou contradição entre o julgado e as provas dos autos, pleiteando efeitos modificativos para anulação do ato de remoção com base na Lei Municipal nº 572/2004 e na Lei Federal nº 9.784/99. O Município de São Gonçalo dos Campos não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

Verificar se o Acórdão embargado incorreu em contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência baseado na suposta ausência de motivação suficiente do ato administrativo e na falta de publicidade do ato de remoção.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela entre fundamentos e dispositivo da decisão, não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese da parte.

O Acórdão analisou expressamente a motivação do ato administrativo, entendendo como suficiente a menção às "vagas reais disponíveis", em observância à cognição sumária da tutela provisória.

Quanto à publicidade, o Acórdão considerou não demonstrada de forma inequívoca a ausência de publicação oficial, inviabilizando a concessão da medida liminar.

Não foram identificados vícios de contradição, omissão ou obscuridade no julgado, mas mero inconformismo da parte com o desfecho desfavorável da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, e não consiste em mera discordância da parte quanto à interpretação das provas. 2. Decisão que analisa expressamente as alegações e fundamentos da parte não padece de omissão ou contradição."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999; Lei Municipal nº 572/2004.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes vinculantes ou súmulas no voto.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025218-05.2025.8.05.0000
, que tem como embargante
RAIMUNDA MARIA DA SILVA
e como embargado o
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA